Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745671-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO APELADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME D E S P A C H O A r. sentença recorrida (ID 48080249) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de “interesse adequação”, nos termos dos art. 485, VI, todos do CPC/15, in verbis: “Wanessa Aldrigues Cândito requer a expedição de mandado monitório em face de Con Prestarserv Prestadora de Serviços de Crédito, fundada em contrato no valor de R$ 400.000,00, com juros de 5% ao mês. É o relatório. Decido. A autora repete ação já proposta contra a ré e outros, que foi veiculada no processo 0721141-93.2022.8.07.0001, em que foi entendido que, por ser nulo o contrato, não teria cabimento a expedição de uma ordem de pagamento, que pressupõe a licitude para que um juiz dê uma ordem. Aqui, ela excluiu réus que havia incluído lá. Não tenho razões para modificar meu entendimento, então vazado nos seguintes termos: "A autora pede a expedição de mandado monitório em face das rés em face de CCN Prestarserv Prestadora de Serviços de Crédito Ltda e Fernando de Souza de Mello e Felipe Curado Fleury. Afirma que celebrou com a ré negócio pelo qual entregou-lhe a quantia de R$ 400.000,00 e, em contrapartida, receberia rendimento de 5% ao mês. Ocorre que, não tendo havido pagamento, entrou em contato e Felipe disse que Fernando havia sumido com o dinheiro. Pede, assim, a expedição de mandado monitório, mas, antes, seja realizado arresto da quantia. É o relatório. Decido. Parece-me que o contrato é nulo - por ser evidentemente usurário - e, portanto, não é possível, com base nele, expedir um mandado monitório. Isso porque, obviamente, a nulidade não se prescinde da declaração judicial e o mandado monitório não se presta a tanto. E, mais do que isso, pretende-se, de logo, que seja dada ordem de pagamento aos sócios da ré; no entanto, o fundamento da responsabilidade deles não está na prova documental juntada - tudo indicando que se trata de mais uma pirâmide que tem sido erguida por toda sorte de faraós no Brasil - sendo necessária por isso a declaração judicial, com a devida condenação. Por isso, não é cabível o procedimento eleito. A autora deve, naturalmente, postular a declaração de nulidade do contrato para que as partes, então, sejam colocadas no estado anterior, nos termos do art. 182 do CC. O mandado monitório não tem tal eficácia." ANTE O EXPOSTO, revogo o mandado monitório, e extingo o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse adequação, condenando a autora nas custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o valor dado à causa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Observa-se dos autos que a parte Autora propôs Ação Monitória (processo no 0721141-93.2022.8.07.0001), distribuída ao d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, com mesmas partes, causa de pedir e pedidos da presente demanda. A referida Ação foi extinta sem resolução do mérito, em razão da suposta nulidade do contrato que deu ensejo aos cheques que subsidiam a lide. Transitado em julgado o feito, a parte Autora ingressou com a presente demanda, idêntica à anterior, a qual foi redistribuída por dependência ao d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em observância ao art. 286, II, do CPC/15 (ID 48080246). Após a redistribuição, o d. Juízo a quo sentenciou o feito, destacando a repetição da ação proposta anteriormente pela Autora, em que foi entendido que, “por ser nulo o contato, não teria cabimento a expedição de uma ordem de pagamento, que pressupõe a licitude para que um juiz dê uma ordem” (ID 48080249). Assim, o d. Juízo de primeiro grau, mantendo as razões da sentença prolatada no processo no 0721141-93.2022.8.07.0001, também extinguiu o presente processo sem resolução do mérito, por falta de “interesse adequação”. Em sede de Apelação, a Autora/Apelante (ID 48080252) alegou que foram acostados aos autos todos os documentos necessários ao deslinde do feito, ressaltando que todas as demais demandas, propostas por outros autores, sobre o mesmo fato e contra os mesmos réus, tiveram os seus pedidos julgados procedentes. Argumenta que o cheque pode ser usado como prova hábil a embasar a ação monitória, sendo despicienda a causa de sua emissão. Nesse sentido, impugna a sentença recorrida, sob o fundamento de que não há que discutir o negócio jurídico que deu ensejo ao título de crédito, razão pela qual defende ser indiferente a análise acerca da nulidade do contrato de mútuo firmado entre as partes. Em que pese a argumentação apresentada pela Apelante, deve-se observar que o processo foi extinto sem resolução do mérito devido à ausência de “interesse adequação”, tendo ocorrido a repetição de demanda anterior extinta. Veja-se que a Autora ajuizou ação idêntica à anterior, cujo desfecho já era de seu conhecimento, tendo a primeira demanda transitado em julgado sem a interposição de recurso. Em consonância com a redação do art. 486, §1o, do CPC/15, no caso de extinção do processo em razão de ausência de interesse processual, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Ocorre que, nas razões recursais, a Apelante, aparentemente, não demonstra a superação do vício que ensejou a extinção da presente demanda, tampouco impugna especificamente a ausência de interesse processual da Ação Monitória. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator